Tribunal: TJPA
Processo: 0808445-07.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808445-07.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS PINHEIRO GUIDO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. IMPLANTE VALVULAR AÓRTICO PERCUTÂNEA E TODOS OS MATERIAIS SOLICITADOS PELO MÉDICO. INSURGÊNCIA QUANTO AS ASTREINTES. MULTA DIÁRIA FIXADA EM R$ 1.000,00 ATÉ O LIMITE DE R$ 50.000,00. NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO. MAJORAÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
PARA R$ 3.000,00. QUESTÃO A SER APURADA NOS AUTOS DE ORIGEM. EVENTUAIS IRRISORIEDADES E/OU EXORBITÂNCIAS DAS ASTREINTES PODERÃO SER REANALISADAS, INCLUSIVE DE OFÍCIO, PELO JULGADOR. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EXCESSO NÃO VERIFICADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808445-07.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS PINHEIRO GUIDO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por BRADESCO SAUDE S/A em face da decisão monocrática de id. 14756606 que
conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento,
nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA proposta por MARIA DAS GRACAS PINHEIRO GUIDO.

Recurso de Agravo de Instrumento julgado ao id. 14756606 pelo que transcrevo a ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA AUTORIZAR IMPLANTE VALVULAR AÓRTICO PERCUTÂNEA E TODOS OS MATERIAIS SOLICITADOS PELO MÉDICO. INSURGÊNCIA QUANTO AS ASTREINTES. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO. RISCO DE VIDA DA AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO IMPROVIDO.

Irresignada, a instituição financeira interpôs AGRAVO INTERNO (id. 15393366) sustentando

a ausência de comprovação do descumprimento da liminar e/ou a desnecessidade de imposição/majoração da multa diária. Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões ao recurso ao id. 15972751.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço

do recurso de Agravo Interno.

Cinge-se a controvérsia recursal do acerto ou não do interlocutório guerreado que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA de origem,
deferiu liminarmente a tutela de urgência para determinar que a ré autorizasse o procedimento denominado TAVI/implante valvular aórtico percutânea e todos os materiais inerentes solicitados pelo médico, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 50.000,00 , posteriormente majorada para R$ 3.000,00
.

Insurge-se a parte agravante em face da aplicação/fixação da referida multa e/ou o seu pretenso excesso.

Pois bem, inicialmente, é relevante considerar que os arts. 497 e 536 do CPC permitem que o juiz, até mesmo de ofício, nas obrigações de fazer ou de não fazer, determine medidas necessárias à efetivação da tutela específica ou que assegurem a obtenção de resultado prático equivalente.

Deste modo, tem-se que as astreintes consistem em multa cuja finalidade reside na coerção do devedor para o cumprimento do dever que lhe foi imposto.

Para tanto o art. 537, do CPC estabelece que a multa será fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento da medida, devendo ser compatível com a obrigação, vejamos:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. (...)”

Com efeito, sabe-se que a modificação do valor da multa deve ocorrer quando o montante fixado estiver em confronto com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, isto é, caso se constate que tal valor é exorbitante, considerando-se a capacidade financeira do obrigado, bem como a possibilidade de resultar em enriquecimento sem causa do credor.

Ademais, devem ser consideradas, ainda, as possibilidades futuras de responsabilização da parte que houver descumprido a ordem judicial.

No caso em tela, a decisão do juízo
a quo
que estabeleceu a multa diária no importe de
R$ 1.000,00 até o limite de R$ 50.000,00 – posteriormente majorada para R$ 3.000,00 em razão da notícia de descumprimento-, (um mil reais)
mostra-se proporcional e razoável, considerando a capacidade financeira da parte Agravante.

Colaciono julgados:

Ação de obrigação de fazer – Plano de saúde – Tutela provisória deferida para determinar a manutenção do autor e seus dependentes no plano de saúde – Dependentes do autor que se encontram em tratamento em razão de neoplasia maligna do sistema linfático – - Descumprimento da liminar – Fixação de multa diária no valor de R$ 50.000,00 – Continuidade do descumprimento que ensejou a majoração da multa para R$ 75.000,00 - Insurgência da agravante quanto ao valor da multa aplicada – Prazo satisfatório e razoável diante das especificidades do caso concreto – Descumprimento reiterado e injustificado da ordem judicial – Decisão mantida – Efeito suspensivo revogado – Recurso não provido. (TJ-SP - AI: 21999846720198260000 SP 2199984-67.2019.8.26.0000, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 10/10/2019, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2019)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Decisão agravada que indeferiu o pedido de majoração da multa diária para cumprimento da tutela de urgência concedida. Insurgência da autora, a fim de elevação do valor da multa diária. Acolhimento. Sucessão dos atos processuais que demonstra a resistência da operadora ao cumprimento do comando judicial. Recalcitrância que autoriza, nesses casos, a majoração das astreintes, que constituem meio de coerção para conferir efetividade à ordem judicial. Precedente. Decisão reformada para elevar a multa diária ao patamar de R$ 10.000,00, limitada ao máximo de R$ 383.128,81 (valor estimado do procedimento cirúrgico). RECURSO PROVIDO." (v. 40050). (TJ-SP - AI: 21029854720228260000 SP 2102985-47.2022.8.26.0000, Relator: Viviani Nicolau, Data de Julgamento: 19/08/2022, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2022)

TUTELA DE URGÊNCIA – Ação de obrigação de fazer, fundada em contrato de assistência médico-hospitalar – Agravado é portador de amiotrofia espinhal progressiva (tipo 3) a necessitar de cuidados especiais e tratamento médico contínuo – Alegado cancelamento do contrato que é beneficiário, diante noticiada rescisão contratual entre as corres – Decisão recorrida a determinar o restabelecimento/reativação do plano de saúde contratado pelo autor, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) – Medida acertada – Presença dos requisitos constantes no art. 300 do CPC/2015 - Pretendida ampliação de prazo para cumprimento da tutela provisória – Ausência, no caso, de fundamentos ou provas acerca da dificuldade ou impossibilidade de cumprimento da determinação judicial - MULTA DIÁRIA – As 'astreintes' constituem técnica de tutela coercitiva, que têm por objetivo pressionar a ré a cumprir a ordem judicial, pressão que acaba por ser exercida através de ameaça ao seu patrimônio, mediante a imposição de multa diária em caso de descumprimento – Viabilidade da medida – Medida que tem caráter inibitório e deve ser fixada em prazo e valor suficientes para que a parte cumpra voluntariamente a obrigação – Decisão mantida – Agravo NÃO provido. (TJ-SP - AI: 23000869220228260000 SP 2300086-92.2022.8.26.0000, Relator: Elcio Trujillo, Data de Julgamento: 28/02/2023, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2023)

Além disso, eventuais exorbitâncias ou irrisoriedades quanto à multa fixada pode ser revista a qualquer momento pelo julgador, não havendo que se falar, neste momento em exorbitância e/ou desproporcionalidade do valor arbitrado, na esteira do entendimento do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ASTREINTES. REVISÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso. Incidência das Súmulas 211/STJ e 282/STF. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que o reconhecimento do prequestionamento ficto previsto no art. 1025 do CPC/2015 pressupõe que a parte recorrente, após a oposição dos embargos de declaração na origem, também suscite nas razões do recurso especial violação ao art. 1022 do CPC/2015, por negativa de prestação jurisdicional, pois somente dessa forma é que o Órgão julgador poderá verificar a existência do vício e proceder à supressão de grau. Referido procedimento não foi adotado pelo recorrente, já que não arguiu a existência de violação do artigo 1.022 do CPC/2015.
2. A orientação desta Corte Superior está no sentido de que apenas diante de exorbitância ou irrisoriedade da multa cominatória aplicada é que se pode rever, em recurso especial, o valor fixado a título de astreintes, o que não é o caso dos autos. Na espécie, o Tribunal de origem, ao analisar a controvérsia, concluiu que o valor de R$ 400,00 é proporcional e razoável frente ao caso concreto. A reversão desse entendimento demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível em sede de recurso especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ.
3. Destaque-se que o mesmo óbice imposto à admissão do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional quanto ao valor fixado a título de multa diária, obsta a análise recursal do mesmo tema pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1676418 SP 2020/0055851-8, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 08/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2020)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO. MÉRITO ANALISADO. VALOR ACUMULADO DAS ASTREINTES. REVISÃO A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU FORMAÇÃO DE COISA JULGADA. EXORBITÂNCIA CONFIGURADA. REVISÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. É dispensável a exata similitude fática entre os acórdãos paragonados, em se tratando de embargos de divergência que tragam debate acerca de interpretação de regra de direito processual, bastando o indispensável dissenso a respeito da solução da mesma questão de mérito de natureza processual controvertida. 2. O valor das astreintes, previstas no art. 461, §§ 1º a 6º, do Código de Processo Civil de 1973, correspondente aos arts. 497, caput, 499, 500, 536, caput e § 1º, e 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, pode ser revisto a qualquer tempo ( CPC/1973, art. 461, § 6º; CPC/2015, art. 537, § 1º), pois é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, e não enseja preclusão ou formação de coisa julgada.
3. Assim, sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença.
4. Embargos de divergência conhecidos e providos, para reduzir o valor total das astreintes, restabelecendo-o conforme fixado pelo d. Juízo singular. (STJ - EAREsp: 650536 RJ 2015/0006850-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/04/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/08/2021)

De igual forma, a ocorrência ou não do cumprimento da liminar deverá ser apurada nos autos de origem.

Ademais, deve-se privilegiar o princípio da confiança do juiz da causa, em virtude de se encontrar mais próximo das partes, dos fatos e das provas, tendo, por conseguinte, maior conhecimento da matéria alegada e condições de avaliar a real necessidade da decisão que revogou a liminar de busca e apreensão.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/03/2024